Tribunal: STM
Processo: 7000604-48.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000604-48.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTE: JHONATAN ROCHA WESSNER
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou o presente Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão
monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
dava provimento parcial ao presente Agravo Interno para, reformando a decisão
ora recorrida, determinar a restituição dos autos da Apelação nº 7001030-
94.2019.7.00.0000 ao Ministro Relator, para seu regular processamento, e fará
declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:27:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21efa2a550
RELATOR:
MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTE:
JHONATAN ROCHA WESSNER.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO EM TESE
FIRMADA NO JULGAMENTO DE IRDR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ EXAMINADA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA.

In tela, não merece prosperar o recurso defensivo, porque não trouxe nenhuma tese ou
fatos novos em condições de alterar a Decisão monocrática exarada, ensejando tão-
somente o reexame da questão já exaustivamente debatida por este Tribunal no
julgamento do IRDR nº na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, qual seja: "compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas".

Caso o militar venha a ser licenciado no curso da Ação Penal, como ocorreu no caso dos
autos, nada deve ser alterado no andamento processual.

O entendimento dessa Egrégia Corte Castrense, ainda que majoritário, é que se deve
observar o status de militar da ativa no momento da prática delitiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em conhecer e rejeitar o presente Agravo,
para manter inalterada a Decisão monocrática ora agravada.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:27:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21efa2a550

RELATOR:
MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTE:
JHONATAN ROCHA WESSNER.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex
JHONATAN ROCHA WESSNER, contra a Decisão monocrática exarada por este Relator, nos autos da Apelação
nº 7001030-94.2019.7.00.0000, que anulou a Sentença proferida pelo Juiz Federal da 5ª CJM e declarou a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do feito, conforme
tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, julgado em 22/8/2019.

Narra, em síntese, a Exordial Acusatória, que no final do expediente do dia 14/2/2019, o apelante furtou
um aparelho celular modelo LG K10 novo, que estava guardado no interior do armário do seu colega de
caserna.

A Denúncia foi recebida no dia 23/5/2019 (evento nº 1/processo originário/doc. 2).

Somente o MPM arrolou testemunhas.

O Parquet nada pediu na fase do art. 427 do CPPM. Em diligências finais, a Defesa do Sd EV JHONATAN
ROCHA WESSNER requereu a juntada aos autos dos assentamentos militares do acusado.

Em alegações escritas, o MPM afirmou que restaram demonstradas a autoria e a materialidade do furto
pelas provas colacionadas aos autos, onde o Acusado subtraiu para si o aparelho celular de propriedade do
Soldado MURILO BILK, em local sujeito à Administração Militar (alojamento dos soldados do Forte Marechal
Luz). Requereu que a acusação exposta na denúncia fosse julgada procedente, condenando-se o denunciado
nas sanções do artigo 240, caput, do Código Penal Militar.

Já a Defesa do Sd JHONATAN pugnou pela improcedência da inicial acusatória, ante a desnecessidade
da aplicação de pena e a irrelevância penal do fato. Alternativamente, em caso de condenação, pediu que
fossem consideradas as atenuantes da confissão espontânea, da menoridade e a causa especial de
diminuição de pena do art. 240, §2º, todos do CPM. Finalizou requerendo também no caso de condenação, o
reconhecimento ao acusado do direito ao sursis da pena, nos termos dos arts. 84 e seguintes do CPM e o
direito de recorrer em liberdade.

Diante do licenciamento "ex-ofício" do referido acusado, a contar de 24/7/2019 (evento 57/proc.
originário), o Juiz Federal da JMU, com base na nova redação da LOJM, passou a atuar de forma singular no
feito.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:27:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21efa2a550
Na Sessão de Julgamento em 18/8/2019, o magistrado proferiu Sentença monocrática condenando o
ex-Sd Ex JHONATAN ROCHA WESSNER, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput,
do CPM, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi disponibilizada na mesma data.

A Defensoria Pública da União interpôs tempestivamente o Recurso de Apelação e, em suas Razões,
pediu a absolvição do Apelante ante a desnecessidade da aplicação de pena e a irrelevância penal do fato;
pugnou pela diminuição da pena ante as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, bem como a
causa especial de diminuição de pena do art. 240, §2º, todos do CPM.

O MPM, em Contrarrazões, rebateu todas as teses defensivas, pugnando pelo não provimento da
Apelação, para que se mantenha incólume a Sentença do juízo "a quo".

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou, preliminarmente, pela declaração da nulidade da tramitação da Ação
Penal nº 7000150-49.2019.7.00.0000, para que seja restabelecida a competência do Conselho Permanente
de Justiça, o qual deverá atuar no feito e realizar novo julgamento da ação penal. No mérito, pugnou pelo
desprovimento do Apelo, de modo a ser mantida a sentença de 1º grau por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Este Relator - entendendo da mesma maneira que a PGJM - corroborando a tese firmada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, decidiu,
monocraticamente, com base no art. 12, inciso V-A, do RISTM, declarar a nulidade da Sentença a quo, nos
termos do inciso I do art. 500 do CPPM, bem como dos atos processuais praticados após o despacho que
dissolveu o competente Conselho Permanente de Justiça.

Em consequência, determinei a baixa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o Conselho de Justiça,
que é o Juiz Natural da causa, realizasse novo julgamento da matéria e procedesse, se necessário, a
revalidação dos atos praticados pela autoridade judiciária incompetente, conforme disposto no art. 507 do
CPPM.

Irresignada, a DPU interpôs o presente Agravo Interno sustentando, em apartada síntese, nas razões
que:

"(...) no caso em análise, verifica-se que o agravante é civil, diante do seu
licenciamento da Força Militar a qual servia, a contar de 24/07/2019. A despeito desta
constatação, é insustentável a valoração do fato como crime militar, uma vez que este se
caracteriza justamente pela ofensa deliberada à Administração Militar ou a seus
integrantes. Sem que se verifique tal circunstância, a sujeição de civis ao tratamento da lei
especial implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que lhe serão subtraídos
diversos benefícios assegurados pela lei penal comum.

Em que pese o respeitável entendimento deste e. STM, deve prevalecer a decisão
do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 5ª CJM, que decidiu afastar a convocação do
Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar de forma monocrática, em virtude
do agravante ter passado à condição de civil, eis que atrelada à melhor interpretação
jurídica do caso.
...............................................................................................

Exposição apresentada, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL
(...) pede para que seja o presente agravo interno conhecido e provido a fim de:
Através de juízo de retratação do MM Ministro Relator, para que este agravamento interno
seja conhecido e provido, e que seja mantida a decisão do MM Juiz Federal da Justiça
Militar da 5ª CJM, que, no dia 18/08/2019, em decisão monocrática, decidiu deixar de
convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar de forma monocrática,
com fulcro no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.774/2018, que alterou a competência da JMU,
tendo em vista entender ser competente para julgar civis (militar licenciado),

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:27:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21efa2a550
singularmente, ex vi do inciso III do art. 9º do CPM, em obediência à nova redação Lei de
Organização da Justiça Militar.". (Grifo nosso.)

Chamada a se manifestar novamente sobre a matéria, a PGJM, em contraminuta ao Agravo, a
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pela admissibilidade e, no mérito,
pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

Insurge-se a Defensoria Pública da União, por meio do presente Agravo Interno, contra a Decisão
monocrática exarada por este Relator, nos autos da Apelação nº 7001030-94.2019.7.00.0000 , que anulou
a Sentença proferida pelo Juiz Federal e declarou a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e o julgamento do feito, conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em 22/8/2019.

De início, percebe-se que a anulação da Sentença do Magistrado de primeira instância e a
determinação da realização de novo julgamento pelo Conselho de Justiça se encontra escorreita e em
harmonia com a jurisprudência desta Corte, visto que o ex-Sd JHONATAN ROCHA WESSNER ostentava a
condição militar ao tempo do crime e a alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.774/18 à Lei de
Organização da Justiça Militar (Lei nº 8.457/92), em estrita observância ao Princípio do Juiz Natural. Por essa
razão, mantenho a Decisão agravada no que concerne à anulação do decisum a quo.

Quanto aos pedidos defensivos ventilados no presente recurso, igualmente, não merecem prosperar.

Isso porque a Defensoria pugna pelo provimento do presente Agravo a fim de que se mantenha a
Sentença de primeiro grau, proferida por Juiz singular que, em suma, julgou de forma monocrática o ex-
militar.

É sabido que a jurisprudência dessa Corte Castrense vem sendo no sentido de que a exclusão do militar
da Força não tem o condão de obstar o início ou o regular processamento da Ação Penal, uma vez que a
condição de militar do agente é analisada no momento da prática do crime, de acordo com a Teoria da
Atividade.

Dessa forma, foi fixada a seguinte tese no julgamento do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas ".

Esse entendimento objetivou uniformizar e conferir efeitos vinculantes à jurisprudência
desta Corte castrense, com o fito de orientar a primeira instância sobre a aplicação das novas disposições
da Lei nº 8.457/92, de forma a prestigiar os princípios da segurança jurídica e da isonomia.

A fim de se evitar decisões contraditórias entre os diversos Órgãos integrantes da Justiça Militar da
União, este Tribunal confere uma maior previsibilidade a sua jurisprudência.

Nesse sentido, o Exmo. Ministro Relator daquele Incidente Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
ressaltou em seu voto o seguinte:

"Dessa forma, a concessão do pedido formulado neste IRDR representa não só a
pacificação da tese, a ser aplicada de forma vinculante a todos os órgãos subordinados,
como importa em assegurar a isonomia e a segurança jurídica. Tratar-se-á de forma
idêntica os iguais, diante da ausência de desigualdades na fixação do Juízo competente
para o processamento daqueles que praticaram delitos castrenses enquanto integrantes do
serviço ativo da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ainda que tenham sido
posteriormente excluídos da Força por qualquer motivo. Consequentemente, alcança-se o

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:27:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21efa2a550
ideal de Justiça buscado por meio do acesso ao Poder Judiciário". (Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000. Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Julg. em 22/08/2018.)

Conforme decidido pelo Plenário dessa Corte, o entendimento firmado no mencionado Incidente possui
efeitos vinculantes e deve ser aplicado aos processos em curso nos 1º e 2º graus da Justiça Militar da União,
a partir da publicação do Acórdão daquele IRDR - que já ocorreu em 5/9/19.

Acrescente-se, ainda, que o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em seu
art. 151-B, parágrafo único, dispõe que a tese jurídica será cumprida a partir da publicação do Acórdão.
Nesse sentido trago a colação o aresto extraído dos autos do aludido Incidente:

"Julgado o IRDR e publicada a Decisão colegiada condutora, a tese jurídica será
aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, tanto os atuais
- em tramitação na área de jurisdição do Tribunal -, como os futuros. Caso não seja
observada, caberá Reclamação".

Por fim, restou, ainda, determinado no Incidente, que no âmbito desta Corte Castrense, incumbe ao
Relator, liminarmente, e de forma monocrática, julgar o feito, na forma do art. 12, inciso V-A, do
RISTM, quando a matéria estiver relacionada à tese firmada por este Tribunal no bojo do IRDR, como é a
hipótese dos autos.

Acrescente-se, também, que a tese firmada no âmbito do referido IRDR, que amparou a decisão
monocrática, ora agravada, encontra-se assentada em recente entendimento sumulado por esta Corte
castrense no verbete nº 17, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n° 213, de 6/12/2019, que dispõe o
seguinte:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas".

Registre-se ainda que, até uma eventual suspensão nacional em Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas já foi discutida e denegada pelo Supremo Tribunal Federal, em recente decisão publicada no DJe
nº 28/2020, de 11 de fevereiro de 2020, quando a referida Corte indeferiu o Pedido da DPU de Suspensão de
todas as demandas idênticas ao caso paradigma.

Na ocasião, o STF, ao negar o pleito defensivo, esclareceu que:

"Trata-se de pedido de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas
repetitivas em trâmite no Superior Tribunal Militar formalizado pela Defensoria Pública da
União com o objetivo de determinar o sobrestamento da ação penal movida contra Lucas
Silveira dos Santos (AP nº 7000144-95.2019.7.00.0000).
(...)

Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de
demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a
alegação de eventual insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento
do requerimento de suspensão nacional, uma vez que o padrão decisório
formalizado no incidente se projetará para os feitos que veiculem a mesma
questão de direito, de forma isonômica.

Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional
em incidente de resolução de demandas repetitivas". ( STF. Suspensão Nacional
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 4. Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
DJe de 11/2/2020). (Grifo nosso.)

Portanto, levando-se em conta que a incompetência absoluta do Juízo é matéria de ordem pública, que
pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição e, por isso, deve ser declarada de ofício, resta
patente a nulidade absoluta da sentença a quo, por ter violado o princípio do Juiz Natural, e também por
desrespeitar as normas processuais penais militares insculpidas na legislação castrense, bem como por

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 10/12/2020 14:27:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21efa2a550
destoar da jurisprudência deste Tribunal.

Assim, observa-se que no caso em tela, o Magistrado de primeira instância praticou ato de competência
exclusiva do Conselho Permanente de Justiça ao sentenciar monocraticamente no feito, diante do
licenciamento do acusado das fileiras do Exército Brasileiro, após a prática criminosa e no decorrer da
marcha processual.

Desse modo, considerando que a Decisão monocrática, ora agravada, está em consonância com o
entendimento sedimentado por este Tribunal no julgamento do IRDR, Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, e que foi proferida de acordo com os ditames do art. 12, inciso V-A, do RISTM, a sua
manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito o presente Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão monocrática
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/12/2020 15:38:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a56690ce
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000604-48.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTE: JHONATAN ROCHA WESSNER.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei dando provimento
parcial ao presente Agravo Interno, para, reformando a decisão ora recorrida, determinar a restituição dos
autos da Apelação nº 7001030-94.2019.7.00.0000 ao Ministro-Relator, para seu regular processamento.
2. Este Agravo Interno foi interposto contra Decisão do Ministro-Relator ODILSON SAMPAIO BENZI, nos autos da
Apelação nº 7001030-94.2019.7.00.0000, que anulou a Sentença proferida pelo Juiz Federal da 5ª CJM e
declarou a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do feito,
conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, julgado em 22/8/2019.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI apresentou o seu voto rejeitando o presente
Agravo Interno, mantendo a Decisão ora hostilizada, destacando, como marco definitivo do entendimento
francamente dominante do Superior Tribunal Militar sobre a matéria, o Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000425- 51.2019.7.00.0000.
4. Porém, abri a divergência, pois entendi que assiste razão parcial ao agravante.
5. Na verdade, a matéria veiculada na Apelação nº 7001030-94.2019.7.00.0000 deveria ter sido encaminhada
diretamente à apreciação e julgamento pelo Plenário, de forma a evitar julgamento monocrático, uma vez que
ainda não há trânsito em julgado do Acórdão proferido na Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000
(IRDR).
6. Nesse caso, entendo que deve ser reformada a Decisão monocrática, tendo em vista que a arguição da
nulidade já teria sido atingida pela preclusão perante a 1ª Instância da Justiça Militar.
7. Após a instrução processual e a subsequente apresentação de Alegações Escritas pelas partes, o Juiz Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM passou a atuar de forma monocrática, tendo em vista a informação de
que o Acusado havia sido licenciado do serviço ativo do Exército, documento colacionado aos autos após a
juntada da Sentença (Evento 57 do Processo de origem).
8. Em que pese não ter havido intimação das partes acerca da decisão que afastou a convocação do Conselho
Permanente de Justiça, certo é que as partes não impugnaram o fato de a sentença ter sido prolatada pelo Juiz
Federal da JMU de forma monocrática, já que a matéria não foi referenciada na primeira oportunidade que
tiveram de falar nos autos. Ou seja, não houve impugnação por parte da Defesa em seu Recurso de Apelação,
tampouco pelo Ministério Público Militar nas suas contrarrazões do Apelo, o que confere segurança para
sustentar que se operou o instituto da preclusão, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM. Nesse sentido
já decidiu esta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO
DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA
DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados pelo
Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se valha de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/12/2020 15:38:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a56690ce
fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade
dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o
qual os recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve qualquer discussão
prévia sobre eventual defeito do ato de incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria
preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira indelével,
demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do Código Penal Militar, em
especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os elementos de convicção
produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste Superior
Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito contribuíram as
lições de ClausRoxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga
apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e indireta a
regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio empregado,
porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o entendimento
segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de droga apreendida
suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art. 290 do Código Penal Militar
descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada conduta que se amolde à
descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da legislação
comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma penal castrense e
não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal entendimento. VI - Recurso em
parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000,
Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
9. Dessa forma, embora o Juiz togado tenha avocado a competência, ainda que houvesse irregularidade, não
há dúvida de que a nulidade discutida na decisão ora recorrida seria considerada relativa, o que leva a concluir
que houve prorrogação da competência para o Juiz togado processar e julgar o feito, matéria que foi alcançada
pelo instituto da preclusão (art. 504 e 505, ambos do CPPM). Ou seja, a matéria ora ventilada não fora arguida
e questionada, nem mesmo nas razões de apelo.
10. Além disso, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, de ofício, tendo em vista o fenômeno da
preclusão, bem como a impossibilidade de reconhecer nulidade sem observar o princípio do non reformatio in
pejus indireta, já que se trata de recurso exclusivo da defesa.
11. Nesse contexto, revela-se que a avocação da competência pelo juízo monocrático não repercutiu violação
ao princípio do devido processo legal, deixando de acarretar prejuízo jurídico, em razão do ordenamento em
vigor.
12. Além disso, entendo que não cabe a aplicação do IRDR, considerando que o Acórdão que instituiu a tese
adotada nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ainda não transitou em julgado, até porque
a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi
admitido pelo eminente Ministro-Presidente, que, em 8/7/2020, deu o seguinte encaminhamento à matéria, in
litteris:
"(...).
Em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência, encaminhe-se o feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil e do art. 135, inciso I e § 4º, do
RISTM.
Deixo de remeter o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000 à Suprema Corte

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 03/12/2020 15:38:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a56690ce
como representativo de controvérsia, conforme requerido pela Defesa, uma vez que sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade nesta instância a quo.". (Evento 28 do Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000).
13. Em consequência, a matéria foi submetida à Suprema Corte, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO Nº 1.279.981, tendo sido prolatada a Decisão de 21/8/2020, da lavra da eminente Ministra
CÁRMEN LÚCIA, negando seguimento ao mencionado recurso, com fundamento no § 1º do art. 21 do
Regimento Interno do STF. Porém, a Defesa interpôs Agravo Regimental em 21/9/2020, ao qual foi negado
provimento na Sessão Virtual de 9/10/2020 a 19/10/2020 (2ª Turma daquela Corte), não havendo ainda
trânsito em julgado do respectivo Acórdão.
Por essas razões, votei dando provimento parcial ao presente Agravo Interno, para, reformando a decisão
ora recorrida, determinar a restituição dos autos da Apelação nº 7001030-94.2019.7.00.0000 ao Ministro-
Relator, para seu regular processamento.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar